Tribunal: TJPA
Processo: 0005425-92.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005425-92.2018.8.14.0072

APELANTE: ANTONIO CHARLES DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: INGRYD OLIVEIRA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005425-92.2018.8.14.0072

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

APELANTE: ANTONIO CHARLES DA SILVA E SILVA

ADVOGADA: DRA. INGRYD OLIVEIRA COUTO OAB/PA 14.834 B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antonio Charles da Silva e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Consta nos autos que, em 05/09/2018, o réu foi abordado por policiais militares quando conduzia uma motocicleta com restrição de furto/roubo, sendo conduzido à delegacia após consulta ao sistema SINESP. A defesa recorreu, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa; (ii) determinar se há comprovação de ausência de dolo por parte do acusado quanto à origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do delito restam demonstradas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão do veículo, registro do furto da motocicleta e depoimentos prestados sob contraditório judicial.

4.

As testemunhas ouvidas em juízo corroboram a versão acusatória, atestando a prática do crime por parte do recorrente.

5.

A ausência de provas quanto à alegada boa-fé do réu e a inexistência de qualquer testemunha de defesa, afastam a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A conduta típica está caracterizada, sendo inaplicável a tese defensiva de atipicidade ou ausência de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e da autoria do crime de receptação dolosa, associada à ausência de provas da boa-fé do agente, autoriza a manutenção da condenação.

2.

No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005425-92.2018.8.14.0072

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

APELANTE: ANTONIO CHARLES DA SILVA E SILVA

ADVOGADA: DRA. INGRYD OLIVEIRA COUTO OAB/PA 14.834 B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANTONIO CHARLES DA SILVA E SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa, o qual o condenou a pena total de
01 (um) ano de reclusão e
ao pagamento de
10 (dez) dias multa
, em decorrência da prática do delito previsto no art. 180, caput, do CPB.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 24908624 p. 1-2), no dia 05/09/2018 por volta das 12h, Policiais Militares estavam em ronda de rotina pela Rua Benedito do Vale quando avistaram um nacional conduzindo uma motocicleta Honda/NXR 150 BROS, ano 2013, placa OTX 739, cor verde e que em seguida estacionou próximo à um depósito de gás.

Ato contínuo, a guarnição consultou no sistema SINESP o referido veículo e constatou que o mesmo constava com restrição defurto/roubo. Em razão disso, o Recorrente foi abordado e após explicação foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para providências.

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 180,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24908631), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24908666p. 1-4) pugnando pela absolvição por ausência de fundamentação e de dolo.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24908670 p. 1-3), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
imp
rovimento.
(ID nº 26011945 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

O Apelante
pugna por sua absolvição por ausência de provas.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº. 24908610 p. 3); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº. 24908611 p. 5); Registro referente ao furto da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, cor verde, Placa OTX 7039 (ID nº. 24908611 p. 6); bem como as declarações prestadas perante a Autoridade policial e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta o depoimento prestado pelas testemunhas Carlos Gilberto Correia de Souza e Admardo Pereira Rodrigues, as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

De outra feita, não há que se falar em ausência de dolo, vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que confirmem seus argumentos, no que tange desconhecer a origem ilícita do bem, sem sequer ter trazido alguma testemunha de defesa que confirmasse suas alegações.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se observa do caso julgado a seguir:

“É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”.

Neste contexto, as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o Recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta encontrada em seu poder, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória considerando a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Desta forma, rejeito a tese sustentada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025